Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE PROMOCIONAL CANCELADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRATADA. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré à obrigação de devolver aos autores s o valor de R$7.843,99.

2. Os autores/recorrentes pugnam pelo provimento do recurso, para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Contrarrazões não apresentadas pela recorrida.

4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

5. No caso, em 21/12/2021 os autores adquiriram da ré pacote promocional para Cancún (México), com passagens aéreas (voo flexível) e hospedagem, para utilização no período de 1o/03/2023 a 30/11/2024, pelo valor total de R$7.843,99. O serviço não foi prestado até a presente data e, embora as diversas tentativas de marcação da viagem, todas infrutíferas, é legítimo o direito dos autores à rescisão contratual e devolução dos valores pagos, conforme reconhecido na sentença.

6. Outrossim, o inadimplemento contratual imputado à ré, por si só, não teve o condão de violar atributos pessoais dos autores, uma vez que não gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

7. Ademais, segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."

8. Destarte, escorreita a sentença que afastou o direito à indenização por danos morais pleiteado pelos autores/recorrentes.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.